Tribunal: TRF3
Processo: 5032786-84.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa

Inteiro teor:
636/1327)

5032786-84.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032786-84.2023.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: LAERTE VERISSIMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANULADOS EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Novo julgamento de embargos de declaração após anulação do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Nona Turma que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

Discute-se: i) o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere realização de prova pericial indireta.

III. Razões de decidir

4. Em cumprimento ao julgado do STJ e com fundamento no Tema n. 988 do STJ, que mitiga o rol do artigo 1.015 do CPC, conhece-se do agravo de instrumento diante do risco de inutilidade de futura impugnação da decisão em sede preliminar de apelação.

Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Quer isso significar que ao autor cabe trazer aos autos documentação suficiente a estear sua pretensão. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza, repita-se, nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito, o que no caso não se positivou.

Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por não refletir as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista. A ação previdenciária não é o locus adequado para o trabalhador impugnar o PPP fornecido pelo empregador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032786-84.2023.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: LAERTE VERISSIMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento realizado em cumprimento a decisão do STJ que acolheu o Recurso Especial interposto pela parte agravante para anular o acórdão desta Nona Turma, proferido em embargos de declaração, e determinar a apreciação das questões nele suscitadas.

Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, por impedir a realização de prova pericial imprescindível à solução da controvérsia. Assevera que a perícia ambiental é prova útil e necessária à comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador. Aduz estar presente a urgência autorizadora do prosseguimento e julgamento do mérito do agravo.

Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Retornaram os autos do E. Superior Tribunal de Justiça com anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração e determinação para a apreciação das questões nele ventiladas, verbis:

"Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial pela ausência de violação ao art. 1022 do CPC/15 e incidência da Súmula 7/STJ.

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 47):

'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E §§ DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ.

- A agravante não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

- O recurso não foi conhecido porque a questão não está prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

- Não obstante o catálogo exaustivo do artigo 1.015, não é interditada a utilização de interpretação extensiva ou analógica, quando se verifica urgência ou risco de perecimento do direito.

- Mas a exceção deve ser interpretada estritamente, porquanto a ideia do legislador, desde a edição da Lei no 11.187/2005, é inadmitir-se o agravo de instrumento como remédio a toda e qualquer decisão interlocutória.

- A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

- O presente recurso não dá margem à rediscussão de argumentos já enfrentados.

- Agravo interno desprovido'.

Embargos de declaração rejeitados.

A parte recorrente alega violação dos artigos abaixo relacionados, sob os seguintes argumentos:

(a) arts. 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, do CPC/15: subsiste omissão quanto à análise da controvérsia relacionada à tese firmada por esta Colenda Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), segundo a qual é admissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias não expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que caracterizada situação de urgência;

(b) arts. 1o, 3o, 5o, e 7o do CPC/15: "o indeferimento da prova pericial com o deslinde de improcedência da ação, gera uma conduta contraditória do juízo, incompatível com os princípios da lealdade e da boa-fé processual exigível das partes" (fl. 73);

(c) art. 156 do CPC/15: a prova da exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, caracterizadores da atividade especial e da contagem diferenciada do tempo de serviço para aposentadoria, depende de conhecimento técnico/científico, impondo-se ao juiz a assistência de perito (fls. 80/81);

(d) arts. 369, 370 e parágrafo único do CPC/15: ao impedir que a parte Recorrente produza prova capital, diligência útil, legal e moralmente legítima para comprovar suas verdadeiras condições de trabalho e capaz de influir eficazmente na convicção do juiz" (fl. 73);

(e) art. 373, I e II do CPC/15: o indeferimento da prova técnica pericial, por sua substancialidade para o deslinde da causa, acarretaria vício insanável ao feito, sendo que o seu conhecimento em preliminar de apelação acarretaria nulidade capital ao processo (fls. 92);

(f) art. 408 do CPC/15: as declarações constantes nos formulários padrões devem ser consideradas como verdadeiras apenas em relação aos seus signatários, sendo incapazes de influir eficazmente na convicção do juiz (fls. 76);

(g) art. 1.015 do CPC/15: embora o artigo 1.015 estabeleça um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 988, admitiu a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência, quando a questão não puder aguardar o julgamento do recurso de apelação sem causar prejuízos aos litigantes. O recorrente sustenta que a produção da prova pericial é essencial para demonstrar a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde e integridade física, o que é crucial para o reconhecimento da atividade especial e a contagem diferenciada do tempo de serviço para aposentadoria. Portanto, ele defende que a urgência da questão justifica a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015 do CPC (fls. 79-82);

(h) arts. 58, §1o da Lei Federal n. 8.213/1991 e 338, §3o do Decreto Federal n. 3.048/1999: os formulários padrões são produzidos unilateralmente pela empresa, sem fiscalização do recorrido, e ambas as partes guardam interesse paradoxal ao do trabalhador nos resultados das avaliações ambientais, fato que impede que as informações postas pela empresa no LTCAT ou no formulário dele derivado ostentem qualquer presunção de verdade (fls. 76).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Neste agravo afirma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na decisão agravada.

É o relatório. Decido.

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

Tendo a parte insurgente impugnado os fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso especial.

A pretensão recursal merece acolhida.

No caso, o recorrente pretende a anulação do acórdão proferido pela Corte de origem em sede de embargos de declaração sob o argumento de que remanesce omisso o julgamento da controvérsia relativa a tese firmada por esta Colenda Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), segundo a qual é admissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que não estejam expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que presente o requisito objetivo da urgência. Sustenta que, no caso concreto, tal urgência restou devidamente demonstrada, sendo, portanto, cabível o manejo do recurso, razão pela qual requer o reconhecimento da omissão e a consequente análise da controvérsia à luz da orientação firmada por esta Corte Superior.

Com efeito, evidencia-se que a questão suscitada guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional.

A falta de manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC/2015, enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios. A propósito: AgInt no REsp 1.394.325/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe ; AgRg no REsp30/11/2016 1.221.403/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe ; AgRg no REsp 1.407.552/SP, Rel. Ministro Benedito23/8/2016 Gonçalves, Primeira Turma, DJe .3/3/2016

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento com o expresso enfrentamento das questões suscitadas.

Publique-se. Intimem-se" (id. no 340796982 - fls. 29/33, g.n.).

Extrai-se dos autos que LAERTE VERISSIMO opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Nona Turma que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial.

À vista do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração merecem acolhimento, com efeitos modificativos, para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que aprecia pedido de realização de prova pericial para comprovação de atividade especial.

E o faço, retirando autorização da tese estratificada no Tema n. 988 do STJ, que mitiga o rol do artigo 1.015 do CPC, diante do risco de inutilidade de futura impugnação da decisão em sede preliminar de apelação.

Segundo a petição inicial, pretende o agravante o reconhecimento, como especial, dos seguintes períodos de trabalho (id. no 244892006 do feito originário):

01/03/1980 a 20/09/1993: frentista na empresa Gino de Biasi Filho Cia Ltda - exposição a agente nocivo químico hidrocarbonetos e derivados de petróleo e a agentes inflamáveis e explosivos;

de 27/05/1994 a 24/05/1995; de 25/05/1995 a 29/06/2001; de 10/09/2001 a 10/03/2002; e de 11/03/2002 a 01/09/2008: lixeiro e motorista de ambulância na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP - exposição ao agente nocivo biológico.

A tanto, postula a expedição de ofício ao INSS para auditoria nas empresas e a realização de perícia por similaridade ou por aferição indireta das circunstâncias de trabalho em empresa do mesmo ramo de atividade da empresas empregadoras, verbis:

"que o Requerido seja oficiado a acostar aos autos (art. 438, I e II do CPC), documentos comprobatórios de que se desincumbiu do ônus de AUDITAR a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais das Empresas empregadoras, para fins de garantir a veracidade das informações prestadas nos LTCATs e formulários padrões fornecidos ao trabalhador, nos termos do §3o do artigo 338 da Lei n. 8.213/1991

"produção da prova pericial, já que o Perfil Profissiográfico – PPP é documento produzido unilateralmente pelo Empregador, sem qualquer concorrência ou fiscalização do Empregado, sendo que, a falta do formulário, a existência de vícios ou a impugnação da veracidade das informações prestadas geram a necessidade de sua produção, sob pena configuração de cerceamento do direito de defesa por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa instituídos pelo artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal"

"que seja autorizado ao Sr. Perito, no caso de impossibilidade da coleta de dados in loco para a comprovação da atividade especial, que seja realizada a perícia por similaridade ou por aferição indireta das circunstâncias de trabalho em empresa do mesmo ramo de atividade da empresa empregadora".

O Magistrado de Primeiro grau, ao avaliar tais pedidos, houve por bem de indeferi-los, em duas oportunidades, nos seguintes termos:

"Desnecessária a produção de prova pericial que vise provar período trabalhado em condições especiais, pois tal prova se faz, além do enquadramento pela legislação aplicável (inclusive Leis n. 3.807/60, 8.213/91 e 9.032/95 e decretos regulamentares), através do preenchimento, pela empresa, de PPP/ SB40 e de laudo pericial, hábeis para comprovar com exatidão as condições de trabalho.

Neste sentido: "A prova documental juntada aos autos mostra-se suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia requerida. Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP encontram-se incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental." (TRF - 3a Região, ApCiv 0001822-43.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, j. 09/12/2020).

Ainda: “Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o labor especial, pela legislação de regência, no tocante à exposição às pressões sonoras acima dos limites legais, deve ser comprovado por laudos periciais técnicos, através dos quais se torna possível aferir a nocividade do ambiente ruidoso, sendo desnecessária a prova testemunhal.” (TRF - 3a Região, ApCiv 0007264-39.2011.4.03.6119, Re. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 9a Turma, j. 17/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020)

E mais: “A jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou realização de laudo pericial, nos casos em que o demandante apresentar Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a fim de comprovar a faina nocente.” (TRF – 3a Região, ApCiv 0006553-74.2010.403.6311, Re. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 05/03/2018)

Assim, venham os autos conclusos para sentença.

Int". (id. no 281373900 do feito subjacente)

"Não obstante os argumentos do autor, mantenho o entendimento exposto no despacho anteriormente proferido quanto à desnecessidade de prova testemunhal nestes autos para comprovação do período trabalhado em condições especiais, a ser verificada pelos fatos narrados pelas partes e suas justificativas, bem como pela farta documentação existente, considerada pelo Juízo inclusive face a exigência da legislação previdenciária aplicável (inclusive Leis n. 3.807/60, 8.213/91 e 9.032/95 e decretos regulamentares).

Tenho como desnecessária a prova pericial no local de ocorrência dos fatos, eis que tal prova, ante o lapso temporal decorrido desde o labor, mostra-se inócua diante da provável e inevitável alteração do ambiente da empresa motivada por sua natural evolução tecnológica e rediagramação dos processos laborais.

Por conseguinte, considero desnecessária a produção de prova pericial requerida pela parte autora, na medida em que em nada contribuirá para o deslinde da ação.

Int". (id. no 304090904 daquele feito)

Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC).

E o digno magistrado de primeiro grau, como visto, entendeu não haver necessidade da produção das provas requeridas.

E é verdade que tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária.

Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus de demonstrá-lo incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Quer isso significar que ao autor cabe trazer aos autos documentação suficiente a estear sua pretensão. Deve dar implemento ao disposto no artigo 6o do CPC. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza, repita-se, nas hipóteses em que o autor, agindo de forma proativa e comprovando ter-se empenhado, não consegue obter os elementos necessários à instrução do feito e cumprir o disposto no artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Por isso, intervenção judicial para suprir a realização de prova que compete à parte produzir não era mesmo de deferir.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PPP E DOCUMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de períodos de labor em condições especiais, na qual foi indeferido o pedido de realização de perícia técnica, sob o fundamento da existência de documentos técnicos suficientes à comprovação das condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial, diante da existência de PPPs regularmente emitidos pelas empresas empregadoras e da ausência de demonstração de inconsistências ou de esgotamento das diligências para sua retificação, configura cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico previdenciário estabelece que a comprovação da atividade especial pode ser realizada por meio de formulários e documentos técnicos específicos, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, desde que adequadamente preenchido e amparado em laudo técnico.

O PPP constitui documento técnico apto à comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a realização de perícia judicial quando contém informações suficientes acerca do ambiente laboral e das atividades exercidas.

O magistrado detém discricionariedade para indeferir a produção de prova pericial quando a prova dos fatos não depender de conhecimento técnico adicional ou quando se mostrar desnecessária diante de outros elementos probatórios constantes dos autos.

A perícia judicial somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos técnicos exigidos ou a insuficiência das informações neles contidas, o que não se verifica quando a empresa empregadora se encontra em atividade e o segurado não buscou a retificação administrativa do PPP.

A mera alegação genérica de inconsistência das informações constantes do PPP, desacompanhada de qualquer indício probatório ou de pedido formal de retificação do documento, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Inexistindo demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, revela-se legítimo o indeferimento da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido".

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026975-75.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 03/03/2026, DJEN DATA: 10/03/2026)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão/revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

4. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

5. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado, sendo permitido ao juiz optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

Cabe ressaltar que, para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Dessa maneira, desnecessária a produção de prova pericial, sem prejuízo de o magistrado, não convencido de tal posição jurisprudencial, produzir as provas que entender necessárias ao seu convencimento.

Em relação ao período de 29/09/2004 até os dias atuais, trabalhado na Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que o PPP foi devidamente preenchido, sendo que a mera afirmação do requerente de que o documento não retrata suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade. De fato, no PPP fornecido consta a descrição da atividade realizada pelo agravante, os períodos trabalhados, os agentes insalubres existentes, suas medições, a indicação do responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa (ID 353783933).

Não comprovou a agravante qualquer erro no preenchimento dos documentos a afastar sua idoneidade e a desconstituir as informações nele prestadas e exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido".

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023760-91.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 04/03/2026)Ainda, é importante salientar que não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, na medida em que não reflete as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista.

Para a ação previdenciária, empresta-se valia ao documento apresentado, prova por excelência do direito que se afirma (artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91).

A ação previdenciária não é o locus adequado para o trabalhador impugnar o PPP fornecido pelo empregador e, com isso, buscar a correção de elementos constantes do formulário, para fazer prova em face do INSS.

Deveras, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações nas quais se vise à retificação de PPPs, pois que essa controvérsia primariamente alude à relação de trabalho que, somente em segundo plano, é capaz de interferir na tela previdenciária (TRF3 Proc. 0008331-41.2011.4.036183, Ap. Civ 2263509, Rel. a Des. Fed. Inês Virgínia, decisão de 30/07/2018; TRT4 - Proc. 0000896-33.2014.5.04.0352 - RO, Rel. o Des. Fed. Marcelo Gonçalves de Oliveira, j. de 12/08/2015).

Assim, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, com efeito modificativo e fundamento no Tema n. 988 do STJ, conhecer do agravo de instrumento, negando-lhe provimento.

É o voto.

EMENTA

ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANULADOS EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Novo julgamento de embargos de declaração após anulação do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Nona Turma que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

Discute-se: i) o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere realização de prova pericial indireta.

III. Razões de decidir

4. Em cumprimento ao julgado do STJ e com fundamento no Tema n. 988 do STJ, que mitiga o rol do artigo 1.015 do CPC, conhece-se do agravo de instrumento diante do risco de inutilidade de futura impugnação da decisão em sede preliminar de apelação.

Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. O ônus dessa prova incumbe ao autor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Quer isso significar que ao autor cabe trazer aos autos documentação suficiente a estear sua pretensão. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza, repita-se, nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito, o que no caso não se positivou.

Não concordando o empregado com o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido, por não refletir as reais condições ambientais de trabalho, há de providenciar sua correção na Justiça Trabalhista. A ação previdenciária não é o locus adequado para o trabalhador impugnar o PPP fornecido pelo empregador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão